Tribunal: TJSP
Processo: 1006590-19.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Prestação de serviço. Dano em equipamento elétrico. Ação regressiva de indenização securitária. Autora que apresenta prova de ter sido o dano causado por oscilação da corrente elétrica, mas não que isso tenha ocorrido em face da rede externa, sob a responsabilidade da concessionária. Demandada que não admite anormalidade daquela ordem. Nexo etiológico entre o dano e falha no serviço não

Ementa:
Prestação de serviço. Dano em equipamento elétrico. Ação regressiva de indenização securitária. Autora que apresenta prova de ter sido o dano causado por oscilação da corrente elétrica, mas não que isso tenha ocorrido em face da rede externa, sob a responsabilidade da concessionária. Demandada que não admite anormalidade daquela ordem. Nexo etiológico entre o dano e falha no serviço não caracterizado. Honorários sucumbenciais mantidos. Ação improcedente. Apelação improvida.